Tribunal: TJBA
Processo: 8001482-98.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001482-98.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA SILVA ESTEVAM

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora visando à reforma de sentença que reconheceu a regularidade da contratação de empréstimo bancário digital, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenou a parte autora por litigância de má-fé e fixou honorários advocatícios. O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e de revogação da justiça gratuita concedida à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e revogar o benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (iii) aferir a existência de contratação válida e legítima de empréstimo bancário, afastando-se eventual fraude; (iv) analisar a configuração da litigância de má-fé e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, pois a impugnação apresentada pelo apelado não traz elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

4. A apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, pois a parte recorrente apresentou argumentos jurídicos e fáticos específicos contra os fundamentos da sentença, permitindo a cognição do recurso.

5. O contrato bancário digital está comprovado nos autos por meio de documentação que demonstra a anuência da autora, incluindo a correspondência de dados pessoais e a transferência do valor contratado para conta de sua titularidade, afastando a alegação de fraude.

6. O julgamento antecipado do mérito, com base na suficiência da prova documental e nos arts. 355, I, e 370 do CPC, é legítimo e não configura cerceamento de defesa.

7. Está configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, pois a parte autora alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao negar relação contratual existente, com o objetivo de obter vantagem indevida.

8. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 20% do valor atualizado da causa é cabível, considerando o trabalho adicional do patrono na segunda instância, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

2. Observa o princípio da dialeticidade recursal a apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença.

3. A existência de contrato bancário é validamente comprovada por meio de documentos que demonstram a adesão da parte autora e a efetiva disponibilização dos valores contratados.

4. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, não configurando cerceamento de defesa.

5. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega fato verdadeiro com o objetivo de obter vantagem indevida, autorizando a imposição de multa.

6. A majoração de honorários em grau recursal é devida quando presente trabalho adicional do advogado vencedor, observado o limite legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001482-98.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante MARIA DO ROSARIO DA SILVA ESTEVAM e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .